Tribunal: STF
Processo: HC 236653
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TENTADO. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIA ELEITA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL DA TENTATIVA, IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DO PERCENTUAL DE 1/2, DIANTE DA FUNDAMENTAÇÃO EXTERNADA E ACUSADO REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido” (eDOC.05).



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem “para que seja abrandado o regime inicial executório fixado, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena(s) restritiva(s) de direito(s).”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“



    A decisão tida como ilegal, em consonância com a disposição legal acima, motivou a fixação de regime referindo-se, substancialmente, à reincidência do ora paciente, devidamente valorada ao longo da dosimetria da pena: 



    “Quanto ao réu ADILSON SANTOS DA SILVA. Na primeira fase, em análise dos critérios do artigo 59 do Código Penal, assinalo que uma das qualificadoras poderá ser utilizada como circunstância judicial, conforme entendimento do C. STJ: (...)



    Ainda, observo que o réu ostenta maus antecedentes. Portanto, fixo a pena-base em 1/5 acima no mínimo legal, resultando em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.



    Na segunda fase, presentes a reincidência do acusado como agravante e a confissão como atenuante, de modo que as compenso, mantendo a pena acima indicada.



    Finalmente, na terceira fase, não há causas de aumento. Em razão da tentativa, conforme artigo 14, inciso II, do Código Penal, considerado o iter criminis percorrido, em que os agentes já haviam arrombado o veículo, e tentado pegar alguns objetos de dentro do veículo, reduzo a pena em 1/2, totalizando 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 06 dias-multa. 



    Em razão da reincidência, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos II e III, e § 3º, do Código Penal), bem como da concessão do benefício do sursis (art. 77, incisos I e II do Código Penal), fixando o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento” (eDOC.04, p. 68).



    Assim, no caso concreto a fixação do regime semiaberto encontra-se devidamente fundamentado, tendo o Juízo a quo feito menção expressa aos vetores preceituados pelo art. 33, §3º, e art. 59, III, ambos do Código Penal, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal. Na mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Precedentes. 2. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 3. Da mesma forma, as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena privativa de liberdade socialmente recomendável, constituem motivação suficiente para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 234006 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. No caso concreto, as instâncias originárias fixaram o regime semiaberto e negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão de o agravante ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que está de acordo com a dicção do art. 44, II e III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 226624 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 29/05/2023)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21,§2º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente